Tribunal: TJMT
Processo: 1001319-46.2018.8.11.0010
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001319-46.2018.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reintegração, Demissão ou Exoneração]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[CAMILA FRANZOTTI ROZZA - CPF: 726.107.941-34 (APELANTE), FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 453.028.553-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (APELADO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DELCIO BARBOSA SILVA - CPF: 226.123.538-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO – REINTEGRAÇÃO AO CARGO – IMPOSSIBILIDADE – EXONERAÇÃO A PEDIDO – ATO VÁLIDO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE – INOCORRÊNCIA DE NULIDADE – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO CPC) – RECURSO
DESPROVIDO
.

1. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, incumbindo à parte interessada produzir contraprova hábil a demonstrar, de forma inequívoca, a existência de vício de consentimento em sua exoneração.

2. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

3. Sentença mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Camila Franzotti Rozza
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, que julgou improcedente a Ação Anulatória de Ato Administrativo n. 1001319-46.2018.811.0010 proposta contra o
Município de Jaciara/MT
, ajuizada pela apelante

para declarar a nulidade do ato administrativo de sua exoneração.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que era servidora concursada do Município de Jaciara/MT no cargo de Assistente Hospitalar e que
“o representante do Ministério Público a fez solicitar o desligamento do cargo contra a sua vontade, dizendo que caso permanecesse seria processada”
(fl. 7, id. 46889502).

Assere que os fatos se deram após requerer afastamento sem remuneração para cursar Mestrado em Mato Grosso do Sul, cujo pedido, após 3 (três) meses de seu deferimento, fora revogado em razão de suposto ato de improbidade administrativa e determinou-se o retorno da apelante às suas funções.

Explana que, ao retornar ao trabalho, “
o representante do Município de forma artificiosa dispôs à requerente que deveria pedir demissão de suas funções, forçando e induzindo-a contra sua vontade a assinar um propalado pedido de desligamento”
(fl. 8, id. 46889502).

Requer o recebimento do recurso e a reforma da sentença para que seja determinada a anulação do ato administrativo de exoneração, bem como sua reintegração no cargo ora ocupado.

Em contrarrazões, o apelado refutou os argumentos lançados pela apelante ao fundamento de que a licença foi deferida pois esta tinha influência com o vice-prefeito e que não foi coagida a pedir sua exoneração, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso (fl. 235, id. 46889571).

A Procuradoria de Justiça manifestou desinteresse na intervenção (fl. 244, id. 48681474).

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se que a apelante foi nomeada ao cargo de Assistente Hospitalar do Município de Jaciara/MT em 2013 e no ano posterior passou a cursar Mestrado no Estado de Mato Grosso do Sul.

Ante a distância, requereu sua licença sem remuneração, deferida e revogada após 3 (três) meses em razão do Prefeito Municipal ter recebido nota recomendatória do Ministério Público quanto a suposto ato de improbidade administrativa na concessão da referida licença.

Expõe que, quando de seu retorno ao cargo, foi induzida a assinar seu pedido de desligamento, pois, caso contrário, seria processada.

Assim, sob a alegação de que sua exoneração a pedido se deu de forma involuntária, postulou pela declaração de nulidade do ato e pela reintegração ao cargo, tendo o magistrado
a quo
julgado improcedente o pedido por entender, em síntese, que
“o que se tem no feito é insuficiente para afastar a destacada presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo, razão pela qual a pretensão autoral se revela total improcedente”
(fl. 217, id. 46889564).

Pois bem.

Não obstante os fundamentos empregados, não se verifica nas provas coligidas elementos hábeis a modificar a sentença objurgada.

Como cediço, os atos praticados pela administração pública, até prova em contrário, são presumidamente verdadeiros e emitidos em conformidade com a lei. Ou seja, os atos administrativos gozam de fé pública e somente excepcionalmente, por meio de prova inequívoca e irrefutável, podem ter abalada sua presunção
juris tantum
de legitimidade e veracidade.

Nessa senda, cabe a parte interessada
“provar, perante o Judiciário, a alegação de ilegalidade do ato (...) que os fatos em que se fundamenta a sua pretensão são verdadeiros ”
(PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di. Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Forense, 2018).

Na espécie, inexiste comprovação que infirme as informações postas no pedido de desligamento assinado pela própria apelante, impossibilitando o enquadramento do caso à excepcionalidade esposada.

Depreende-se que a apelante postulou administrativamente 01 (um) pedido de afastamento sem remuneração.

O pleito (Pedido n. 001712/2014, id. 46889510), datado em 19/03/2014 e encaminhado ao Prefeito Municipal – Sr. Ademir Gaspar de Lima –, foi indeferido ante a impossibilidade de concessão a servidores que se encontram em estágio probatório, tal qual preceitua o artigo 117 da Lei Municipal n. 1.208/2009, que regulamenta o Estatuto dos Servidores Públicos de Jaciara/MT:

“Art. 117: A critério da Administração poderão ser concedidas ao servidor ocupante de cargo efetivo, desde que não esteja em estágio probatório, licenças para o trato de assuntos particulares pelo prazo de até 2 (dois) anos consecutivos, prorrogáveis por mais 2 (dois), sem remuneração.

§ 1o A licença referida no caput poderá ser interrompida a qualquer tempo, a pedido do servidor ou no interesse do serviço.

§ 2o Uma nova licença para os fins de que trata o caput só poderá ser concedida após o interstício de 1 (um) ano de um período a outro. (Redação dada pela Lei no 1819/2018)”.

Ressalta-se que tal pedido fora protocolado na Prefeitura Municipal de Jaciara, acompanhado de petição da solicitação da apelante que, após Parecer Jurídico emitido por Victor Meira Borges, Assessor Jurídico da Prefeitura, resultou em seu indeferimento (fl. 109, id. 46889510).

Após, consta nos autos a Portaria n. 21/14, exarada em 12/05/2014 pelo vice-prefeito – Sr. Adilson Costa de França – em que foi concedido o afastamento sem remuneração por 2 (dois) anos (fl. 28, id. 46889504).

Nesta, ao revés do Pedido n. 001712/2014, não se observa Ficha de Protocolo, petições ou Parecer Jurídico da Prefeitura Municipal de Jaciara. A apelante anexou tão somente cópia da portaria, posteriormente revogada pela Portaria n. 77/14 de 26/08/2014 e subscrita pelo Prefeito Municipal – Sr. Ademir Gaspar de Lima – com os seguintes dizeres:

“Considerando a Comunicação recomendatória do Ministério Público da Comarca de Jaciara sobre suposto ato de improbidade administrativa com relação ao afastamento sem remuneração da servidora CAMILA FRANZOTTI ROZA em estágio probatório no cargo de ENFERMEIRA, com efeitos a partir de 08 de abril de 2014 até 08 de abril de 2016:

RESOLVE o seguinte:

Art. 1o: REVOGAR, em seus expressos termos a Portaria 32/2014 de 12/05/2014;

Art. 2o: Solicitar ao Setor de Recursos Humanos para que tome as providências cabíveis que o caso requer, com a convocação da servidora para o retorno de suas funções nos termos da lei”
(fl. 70, id. 46888998).

Aproximadamente 01 (um) mês depois, a apelante, em 23/09/2014 requereu sua exoneração (fl. 71, id. 46888998), formalizada pela Portaria n. 89/2014 de 08/10/2014 (fl. 72, id. 46888998).

Salienta-se que as asserções da apelante relacionadas a sua saúde emocional ou estado depressivo, somadas aos atestados médicos psiquiátricos juntados, cujos teores se referem apenas a afastamentos do trabalho por 5 (cinco) e 10 (dez) dias, não são elementos bastantes a invalidar o ato de sua exoneração (fl. 84, id. 46889500).

A propósito, os depoimentos das testemunhas durante a instrução – Delma Cristiany Pinto Pereira e Adevanir Marcos Rodrigues de Araújo – tão somente corroboraram que a apelante se encontrava com a saúde psicológica abalada, sem esposar especificamente quanto ao ato em si ou, ainda, a alegada “coação” sofrida. Ambas as testemunhas não se encontravam no local no momento dos fatos e só possuem ciência do ocorrido pelos relatos dados pela apelante (fl. 177, id. 46889531).

Em sua oitiva em juízo, a apelante enunciou que, ao retornar ao trabalho, encontrou o prefeito e outras pessoas, as quais não se recorda, que a mandaram sentar e assinar o documento do pedido de seu desligamento, sob a ameaça de ser processada caso não o fizesse. Acresceu que estava chorando muito e por se sentir pressionada, assinou a folha sem lê-la.

Confirmou ainda que, ao ter conhecimento de sua exoneração, se quedou inerte, optando por não protocolar requerimento administrativo para tentar reverter a situação.

Nesse quadro, a par do acervo probatório, não se revela, ainda que minimamente, a existência de qualquer dos vícios de consentimento a macular o ato administrativo que ensejou na exoneração da apelante.

Em caso similar, o e. TJDFT decidiu que
“ausente qualquer vício de vontade capaz de macular o pedido voluntário e espontâneo de exoneração do cargo público, não há como acolher o pleito de nulidade do ato administrativo com a consequente reintegração da Autora no cargo que ocupava”
(Ap n. 0705445-34.2020.8.07.0018, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas. Julgado em 09/02/2022, Publicado em 11/02/2022).

Nesse mesmo sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO DE EXONERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO A PEDIDO CUMULADA COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO. MÉDICO CIRURGIÃO VASCULAR DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. EXONERAÇÃO A PEDIDO. ANULAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU DE CAUSA DE NULIDADE. READMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1.
A anulação de um negócio ou ato jurídico perfeito e acabado exige a demonstração cabal da ocorrência de vício de consentimento, como erro (art. 138 do CC), dolo (art. 145 do CC), coação (art. 151 do CC), estado de perigo (art. 156 do CC), lesão (art. 157 do CC) ou de fraude contra credores (art. 158 do CC), ou, ainda, a presença de quaisquer das hipóteses de nulidade previstas no art. 166 do CC.

2. Não subsiste razão para a anulação do ato de exoneração de cargo público a pedido se os documentos coligidos aos autos não demonstram a ocorrência de vício de consentimento ou causa que importe no reconhecimento da sua invalidade.

3. A possibilidade de reintegração por decisão judicial em cargo público, prevista no artigo 41, § 2o, da Constituição Federal, ocorre apenas nas hipóteses de anulação do ato de demissão do servidor estável, espécie de penalidade disciplinar que não se confunde com a exoneração a pedido.

4. A pretensão da parte autora de retornar ao cargo público que ocupava anteriormente e do qual foi exonerada a pedido, além de desprovida de amparo legal, encontra óbice no texto constitucional, uma vez que contraria frontalmente o princípio do concurso público inserto no artigo 37, inciso II, da CF.

5. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime.” (TJDFT, Acórdão 1308354, 07035313220208070018, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 18/12/2020) [destaquei].

Dessarte, impõe-se a manutenção da sentença.

Por fim, salutar a majoração dos honorários advocatícios em fase recursal.

O artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, preceitua que o tribunal, ao jugar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, senão vejamos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.

Vê-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça adotou o posicionamento de que “
é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do artigo 85, parágrafo 11, do CPC/2015, se estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo CPC; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem, no feito em que interposto o recurso (REsp 1.539.725-DF)”
.

Desse modo, em razão desprovimento do recurso de apelação, faz-se necessária a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau para 12% (doze por cento) em favor do patrono da parte ora apelada, em razão do trabalho complementar realizado na esfera recursal.

Nessa senda, este e. Tribunal decidiu que
“é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. (STJ AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1.539.725 – DF, julgado em 9-8-2017, publicado em 19-10-2017)”
(N.U 0025916-42.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/02/2020, Publicado no DJE 13/02/2020).

Ante o exposto,
CONHEÇO e JULGO PELO DESPROVIMENTO
ao recurso.

Por aplicação ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoram-se os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, porém suspendo a exigibilidade da obrigação por ser o autor beneficiário da justiça gratuita (artigo 98, §3o, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022